Tribunal: TJBA
Processo: 8019794-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n° 8019794-79.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Edney de Sousa Inacio Junior

Defensor Público: Dr. Alessandro Moura

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Processo de 1º Grau: 8002324-15.2024.8.05.0018

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI DE N° 11.343/2006). PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. DIVERSIDADE E POTENCIALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA E CRACK). ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Edney de Sousa Inacio Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/09/2024, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80203264), a desfundamentação do decreto constritor e a ofensa ao princípio da homogeneidade, argumentando que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que trata do tráfico privilegiado. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais.

IV - Informes judiciais (id. 81417914) noticiam
in verbis
: “[...] O paciente foi preso no dia 26 de setembro de 2024. A partir de representação da autoridade policial, no âmbito do procedimento de n° 8002324-15.2024.8.05.0018 sob decisão do juízo substituto à época, teve sua Prisão em Flagrante homologada e convertida em Prisão Preventiva em 01 de outubro de 2024. As acusações referem-se aos delitos encartados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a apuração, a Guarnição da CIPE CERRADO estava realizando a Operação Força Total, quando em patrulhamento na Travessa São Francisco no Bairro Barro Vermelho próx. A Distribuidora Fênix, localizaram o flagranteado portanto uma mochila de cor laranja. Feita a busca pessoal foi encontrado com o indivíduo Edney de Sousa Inácio Junior no interior da mochila a quantidade de 56 (cinquenta e seis) papelotes de análoga a cocaína, 162 (cento e sessenta e dois) papelotes de análoga a crack, 01 (um) celular Samsung e a quantia de 01 (um) celular Samsung ao ser questionado sobre a droga informou exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. Assim, realizada a busca pessoal, apreendeu-se: a) 56 (cinquenta e seis) papelotes de análoga a cocaína; b) 162 (cento e sessenta e dois) papelotes de análoga a crack; c) 01 (um) celular Samsung; d) 01 (um) celular Samsung. Em decisão do juízo proferida na audiência de custódia, sem realizar juízo abrangente acerca da culpa, acatou a manifestação ministerial, verificando que, diante da gravidade das condutas imputadas, dos indícios mínimos de autoria e da prova de materialidade delitiva, havia necessidade da imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e para impedir a reiteração delitiva, vez que resta inviabilizada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). A Denúncia foi oferecida em 13 de março de 2025 em face de Edney de Sousa Inácio Junior, dando origem aos autos da Ação Penal n° 8000758-94.2025.8.05.0018. Em 01 de abril de 2025, sem realizar juízo abrangente acerca da culpa, fora determinado a expedição de Carta Precatória a Comarca de Irecê afim de realizar a notificação do acusado para oferecer defesa prévia. A Carta Precatória foi expedida na data de 08 de abril de 2025. O processo aguarda a notificação do acusado para a apresentar da defesa prévia por parte da defesa devidamente constituída. O paciente responde ainda o processo 8001018-93.2023.8.05.0099, na Comarca de Ibotirama/BA referente aos delitos encartados nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 por ter transportado entre a Bahia e o Distrito Federal 1.000 (um mil) embalagens de plástico transparentes pequenas, com substância análoga a cocaína, totalizando a quantidade de aproximadamente 1kg (um quilo) de droga, 22 de julho de 2023 e o Réu interpôs o Recurso de Apelação tendo sido o processo remetido ao 2º grau para julgamento no dia 06 de março de 2025, o processo aguarda o julgamento do Recurso. Tal é a situação em que se encontra a ação penal. [...]”.

V - Inicialmente, no que tange a alegativa de ter o paciente direito à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de incursionamento probatório incompatível com a via estreita do
writ
e o momento processual da ação penal de origem.

VI - No tocante à alegativa de desfundamentação do
decisio

que decretou a prisão preventiva não merece prosperar.
In casu,
observa-se que o Magistrado a quo apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela quantidade e variedade expressiva das drogas apreendidas, de elevada potencialidade lesiva (cocaína e crack
), res
tando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VII- Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VIII – Importa salientar, ainda, que, embora tenha a Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional e a decisão que o manteve. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

X – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019794-79.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra/BA, em que figura, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Edney de Sousa Inacio Junior e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.